Tribunal: TJDFT
Processo: 0748448-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0748448-54.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDECI XAVIER DE MIRANDA AGRAVADO: VALERIA SALIBA REBOUCAS DE ANDRADE DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Claudeci Xavier de Miranda contra decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento provisório de sentença n. 0722533-91.2024.8.07.0003 na qual o Juízo de Primeiro Grau deferiu o requerimento de expedição de mandado para a desocupação do imóvel no prazo de quinze (15) dias, sob pena de despejo compulsório (id 214764624 dos autos originários). Claudeci Xavier de Miranda alega que a ação originária está em fase recursal no Superior Tribunal de Justiça e há a possibilidade de revisão da sentença que determinou a desocupação do imóvel e o pagamento dos aluguéis. Informa que recolheu devidamente o preparo e o recurso não está deserto. Noticia que o Superior Tribunal de Justiça devolveu os autos ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o qual encaminhou a guia de custas com o comprovante de recolhimento do preparo respectivo. Sustenta que esse fato pode reformar a decisão agravada. Argumenta que o deferimento de medida liminar que determine a imposição de danos irreparáveis é imprudente no caso de probabilidade de reversão da decisão. Explica que não poderá retornar ao imóvel caso desocupe-o e a sentença for reformada posteriormente, o que acarretaria perda de posse irreparável. Acrescenta a possibilidade de que a agravada alugue o imóvel para terceiros após a sua saída. Ressalta que mantém uma empresa instalada no imóvel desde 2010. Afirma que essa empresa presta serviços essenciais à população da área e emprega diversos trabalhadores. Destaca que a desocupação imediata causará prejuízos aos seus empregados que dependem da continuidade das atividades da empresa para o seu sustento. Alega que a empresa possui obrigações tributárias e compromissos contratuais com fornecedores e clientes. Sustenta que a desocupação abrupta e sem planejamento obstaculiza o cumprimento dessas obrigações e gerará um passivo fiscal considerável. Argumenta que o aluguel referente ao mês de novembro de 2024 está pago, de modo que encontra-se em dia com suas obrigações locatícias. Ressalta que a procura de um imóvel novo e disponível em outro local da região adequado para a instalação da empresa requer um período razoável. Defende que o despejo forçado com a utilização de força policial e arrombamento é excessiva e desproporcional. Esclarece que não oferece resistência à desocupação. Afirma que a sentença da ação originária não transitou em julgado e foi questionada em recurso especial. Acrescenta que demonstrou a sua intenção de cumprir a sentença, caso esta não seja reformada. Destaca a ausência de prejuízo de Valéria Saliba Rebouças de Andrade em aguardar o trânsito em julgado da sentença porquanto os valores dos aluguéis são depositados judicialmente. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. O preparo foi recolhido (id 66154957 e 66154957). O requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento foi indeferido e o recurso foi recebido somente em seu efeito devolutivo (id 66196285). Claudeci Xavier de Miranda interpôs agravo interno (id 66594001). Alega que o processo principal está em fase de recurso no Superior Tribunal de Justiça. Acrescenta que a decisão de id 212591388 dos autos originários foi juntada por Valéria Saliba Rebouças de Andrade para induzir o Juízo ao erro porquanto a decisão judicial foi errônea. Explica que as custas recursais foram devidamente recolhidas e o recurso não foi deserto. Esclarece que o Superior Tribunal de Justiça determinou a verificação da existência de eventual deficiência na virtualização ou erro na transmissão do processo. Acrescenta que os autos foram enviados ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para averiguação da regularidade do preparo. Afirma que este Tribunal de Justiça informou o devido pagamento do preparo, o que implica na possibilidade de reforma da decisão que fundamentou a decisão que concedeu a medida liminar. Ressalta que a desocupação imediata do imóvel acarretará danos irreparáveis à empresa, aos seus empregados e ao cumprimento das obrigações fiscais e trabalhistas. Destaca que deve sair do imóvel até o dia 2.12.2024, sob pena de incorrer em despejo com uso de força policial. Sustenta que a empresa e seus funcionários incorrem em prejuízo porquanto a desocupação pode causar o fechamento definitivo da empresa. Argumenta que a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores orienta-se no sentido de que deferir medida liminar que determine a imposição de danos irreparáveis é imprudente na hipótese de reversão da decisão. Defende que o aguardo da decisão final do Superior Tribunal de Justiça é imperioso antes de adotar qualquer medida extrema de desocupação. Reforça a desproporcionalidade do despejo forçado com auxílio policial e arrombamento. Pede o provimento do agravo interno para deferir o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede, subsidiariamente, a dilação do prazo por mais quarenta (40) dias para que a empresa possa se reestabelecer em outro local. Valéria Saliba Rebouças de Andrade noticia o despejo de Claudeci Xavier de Miranda e pede o reconhecimento da perda de objeto recursal (id 66818350). Claudeci Xavier de Miranda foi intimado para manifestar-se sobre eventual perda de objeto do agravo de instrumento, oportunidade em que afirmou a perda de interesse recursal (id 66913602). É o breve relatório. Decido. O presente agravo de instrumento foi interposto contra decisão interlocutória que deferiu o requerimento de expedição de mandado para a desocupação do imóvel no prazo de quinze (15) dias, sob pena de despejo compulsório. O objetivo do recurso é reformar a decisão agravada mencionada e indeferir a tutela provisória de desocupação do imóvel. A certidão de id 66818351 noticia o cumprimento do mandado de despejo em 2.12.2024, às 8h30min. Confiram-se seus termos: Certifico e dou fé que dirigi-me à CNM 2, BLOCO A, LOTE 2 no 02/12/2024 às 8:30H onde procedi ao despejo ordenado, tendo ficado na posse do móvel o Dr.. Ailton Coelho, OABDF 5722. No local havia estrutura da iliminação no térreo, várias lâmpadas no chão e entulho tanto no térreo, quanto no primeiro andar e no segundo, conforme imagem anexa. a parte elétrica, aparentemente, está em péssima condição. Na parte dos fundos falta uma parte da cobertura, e na parte da frente do lote, o toldo está parcialmente rasgado. Foi entregue chaves, porém as cópias não estavam no local. O interesse recursal configura um dos pressupostos intrínsecos de admissibilidade do recurso, que deve ser analisado sob o viés da utilidade e necessidade da reforma da decisão recorrida nos termos dos arts. 17 e 996 do Código de Processo Civil. A utilidade consiste na possibilidade de o recurso propiciar algum proveito para o recorrente, enquanto a necessidade significa a fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. O cumprimento da ordem de despejo enseja a perda superveniente de objeto do agravo de instrumento porquanto não se vislumbra mais a utilidade e a necessidade do prosseguimento deste recurso. O cumprimento da ordem de despejo prejudicou o recurso por perda superveniente do interesse de agir. Ante o exposto, não conheço o agravo de instrumento com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil em virtude da perda de objeto recursal. Julgo o agravo interno prejudicado. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator